Tribunal: TJBA
Processo: 8000589-77.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000589-77.2017.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:

APELADO: GERCINA PEREIRA DA MOTA ARAUJO

Advogado(s)
:
FELIPE LIMA SANTOS

A C O R D Ã O

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
AMPLIAÇÃO DE JORNADA. PUBLICIDADE DO ATO. BOA-FÉ OBJETIVA. SEGURANÇA JURÍDICA.
RECONHECIMENTO DO DIREITO À MANUTENÇÃO DA CARGA HORÁRIA E ÀS VERBAS CORRESPONDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo município de Serrinha contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública, reconhecendo-lhe o direito à ampliação definitiva da jornada de trabalho para 40 horas semanais, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, e condenando o ente municipal ao pagamento das verbas correspondentes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o ato administrativo que ampliou a jornada da servidora possui eficácia jurídica, diante da ausência de publicação em meio oficial;

(ii) saber se é possível a revogação de seus efeitos, após implementação parcial, com base em vícios formais e na ausência de comissão permanente prevista em legislação local.

III. Razões de decidir

A publicação do decreto municipal por meio de afixação em mural, ainda que não ideal, cumpre a exigência mínima de publicidade prevista na Lei Orgânica do Município, especialmente diante da execução parcial do ato pela própria Administração.

A servidora passou a cumprir jornada de 40 horas e recebeu os valores proporcionais, o que configura legítima expectativa de direito, fundada na confiança na conduta administrativa.

A revogação posterior, baseada em vício formal e ausência de publicação em diário oficial, configura comportamento contraditório da Administração, em afronta aos princípios da boa-fé, segurança jurídica e vedação ao venire contra factum proprium.

A jurisprudência do STJ e do TJBA é firme no sentido de que a Administração não pode anular atos próprios já executados sem motivação idônea e regular processo administrativo, especialmente quando produzidos efeitos concretos e duradouros.

Não se verifica julgamento extrapetita, pois os pedidos iniciais incluíam a publicação e a efetivação do ato de ampliação da jornada, bem como o pagamento das diferenças salariais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8000589-77.2017.8.05.0248, em que figura como recorrente
Município de Serrinha
, e como recorrida
Gercina Pereira da Mota Araújo
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02